Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-91.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000408-91.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS NUNES DOS SANTOS - CPF: 205.432.041-20 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INTEGRAL DE PROVENTOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CDC E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – CONTRATO PARA DESCONTO EM CONTA E NÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE LIMITE PARA DESCONTO – LIVRE DISPOSIÇÃO – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Em se tratando de empréstimo para descontos em conta e não empréstimo consignado, inexiste dever de limitação de descontos, pois o consumidor possui autonomia quanto à livre disposição de seu patrimônio, privilegiando-se a autonomia da vontade.

Havendo a comprovação de que houve contratação do empréstimo pessoal e que o autor fora beneficiado pelo valor, que fora creditado em sua conta, bem como contrato para utilização de limite de cheque especial, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que apesar de alegar retenção de salário, não questiona a legalidade dos contratos, haja vista que autorizou expressamente, por meio dos contratos juntados em contestação, a realização de débito em conta corrente para pagamento dos créditos pessoal, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,

do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve a prática de ato ilícito consistente na retenção integral dos proventos para quitação de empréstimos pessoal e cheque especial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade da manutenção da sentença, com o argumento de que a parte promovente celebrou junto com a instituição financeira contratado de empréstimo pessoal, cheque especial, para efetuar saques e compras, havendo recebido valores em sua conta corrente, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não pode a parte promovente valer-se da própria torpeza e alegar retenção indevida de valores quando contratou empréstimo, utilizou cheque especial ao fazer saques e compras.

Com efeito, há nos autos prova da comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, o qual é expresso em seu título no sentido de que se trata de “operações de empréstimo CDC, cartão de crédito e Autorização para Desconto em conta corrente”. Há que se destacar que não se trata de contrato de empréstimo consignado no qual há limitação legal para desconto sobre salário, mas sim contrato paga pagamento mediante débito em conta, razão pela qual o consumidor possui livre disposição sobre seu patrimônio.

Destaco que tais fundamentos foram devidamente expostos na sentença proferida, conforme trecho que cito:

Insta consignar, inicialmente, que o autor não questiona a legalidade dos débitos referentes aos empréstimos e ao cheque especial descontado de sua conta bancária.

Consoante se observa o autor solicitou diversos empréstimo, alguns inclusivo por meio do caixa eletrônico, nos quais estão claras as estipulações acerca do débito em conta a parcela devida.

Logo, resta indubitável que o autor autorizou expressamente a realização de débito em conta corrente para pagamento dos créditos pessoal, conforme se observa dos contratos acostados com a contestação.

Assim, vislumbra-se que o requerido agiu no estrito cumprimento do pacto, observando condição e forma de pagamento dos empréstimos tomado.

O fato de ser reconhecido que os débitos efetuados na conta corrente do autor comprometeram sua remuneração é insuficiente para imputar ilicitude à conduta do réu que foi pautada em previsão contratual.

Em outras palavras, embora flexibilizada a autonomia da vontade e condição previamente ajustada pelas partes, isso não macula o ato do réu, pautado manifestamente no contrato.

Desta feita, não obstante as alegações do autor, os descontos efetuados pelo réu encontravam-se amparado no contrato e eram legítimos, não se fazendo presentes os elementos da responsabilidade civil.

Com efeito, a parte promovente contratou empréstimo pessoal, utilizou cheque especial e autorizou desconto em conta corrente para pagamento dos débitos, vale dizer, autorizou pagamento em sua conta bancária em razão do empréstimo efetivado, de modo que não pode valer-se da própria torpeza e alegar ato ilícito..

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Portanto, havendo provas da contratação, da disponibilização de valores, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021